Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIDA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ILEGITIMIDADE DO MANDANTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PERDA DA POSSE DO IMÓVEL PELO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A procuração in rem suam apresenta-se, na verdade, não como instrumento de mandato, mas como verdadeiro negócio jurídico, já que realizado em caráter irrevogável, irretratável e sem dever de prestação de contas, não cabendo ao outorgante responder pelos atos praticados pelo outorgado, de modo que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

2. Impõe-se o reconhecimento de dívida do vendedor junto ao comprador, em razão da perda da posse do imóvel pelo comprador, decorrente de decisão judicial em ação de reintegração de posse, nos termos do contrato firmado entre os litigantes.

3. Ante a rescisão contratual, configurada a boa-fé do adquirente que tenha realizado benfeitorias no imóvel, impõe-se o dever de indenização por parte do vendedor, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e provido.